Tribunal: TJDFT
Processo: 0007614-04.2016.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0007614-04.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, NIKASSIA DIAS DE PAULO, RECANTO AUTOMOVEIS LTDA - ME, ROGERIO JULIO GONCALVES D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito da suposta intempestividade do recurso de apelação interposto pela Curadoria Especial de Ausentes, representando PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA, observado que a Defensoria Pública manifestou ciência da Sentença em 11.2.2020 (ID 17486034), interposto o recurso em 20.5.2020 (ID 17486037). Esclareço que os embargos de declaração opostos não interromperam o prazo para a interposição do apelo, pois não conhecidos porque intempestivos (ID 17486036). Precedentes deste eg. TJDFT: Acórdão 1207021, 07364491420188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019; Acórdão 1189378, 07093855720178070003, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator